Tribunal: TJMT
Processo: 1004315-70.2020.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004315-70.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE-QUADRA 15 - CNPJ: 00.229.606/0001-01 (RECORRENTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), MEYRE CRISTINE REZENDE DOS SANTOS CUNHA - CPF: 459.552.711-04 (RECORRIDO), JOSE ADELAR CUNHA - CPF: 361.367.781-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA PRODUÇÃO DOS EFEITOS
JURÍDICOS
.
NULIDADE RECONHECIDA.
PENHORA MANTIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO CASSADA.

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE IPTU. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDIC
IAL. SUB-RO
GAÇÃO
SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em respeito ao contraditório, a intimação do ato processual é condição essencial
para produzir
seus efeitos perante a
s
parte
s. A ausência de intimação do ato
gera
a
nulidade dos atos
posterior
es

e
d
ele
dependentes
.

2.
Anulado o leilão, mas não havendo vício em relação à penhora, a constrição deve ser mantida, não sendo o caso de extinção da execução. Sentença extintiva cassada.

3
.
O

IPTU
é um
tributo

que

possui

natureza
de obrigação

propter
rem
,
ou

seja
, o
proprietário
é
responsável

pelo

seu

pagamento
,
mesmo
que
decorrente
de
período
anterior à
sua

aquisição
. Na
hipótese
de ser
adquirido

imóvel

por meio de
hasta
pública
, o
débito

relativo

ao
IPTU
deverá
ser
abatido

do
valor da
arrematação
(art. 130,
parágrafo

único
do CTN).

4
.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5
.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95)

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004315-70.2020.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
CONDOMINIO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE-QUADRA 15

Recorridos
:
ESPÓLIO DE MEYRE CRISTINE REZENDE DOS SANTOS CUNHA e JOSE ADELAR CUNHA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CONDOMINIO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE-QUADRA 15

ajuizou

execução
de
título
extrajudicial
em
face do
ESPÓLIO DE MEYRE CRISTINE REZENDE DOS SANTOS CUNHA e JOSE ADELAR CUNHA
.
Noticiou
que: a) a
primeira

devedora
é
proprietária
e o
segundo

possuidor
da
unidade
B1-402
localizada

em

suas

dependências
; b) é
credor
da
parte

devedora
da
importância

líquida
,
certa
e
exigível
de R$ 13.680,30; c)
tentou

receber
a
quantia

administrativamente
,
sem

êxito
.
Requereu
a
citação
da
parte

devedora
para
efetuar
o
pagamento
do
débito

atualizado
, no
prazo
de 3
dias
, sob
pena
de
penhora
.

A
parte

devedora

foi

citada
e
deixou

transcorrer

in albis o prazo para pagamento da dívida
(ID 252625173/PJe2).

Realizada

penhora
via SISBAJUD (ID 252625179/PJe2), a
parte

devedora

manifestou
-se,
informando

sobre

a

impenhorabilidade
da
verba
(ID 252625189/PJe2),
sendo
o valor
liberado

em

seu
favor.

Foi

realizada a penhora do imóvel que originou a dívida

executada

nesta

ação
(ID 252625203/PJe2) e o
bem

levado
a
leilão
(ID 252625223 e 252625247/PJe2), o qual
foi

arrematado

em
2a
praça
,
conforme
auto de
arrematação

juntado
no ID 252625260/PJe2.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
parte

devedora

não

foi

validamente

intimada
da data da
realização
do
arresto
judicial; b) o
leilão
judicial
não

preencheu

todos

os

requisitos

legais
para ser
considerado

perfeito
e
acabado
,
sendo

nulo
; c)
não

há

como

incluir

os

débitos

relacionados
a
impostos

municipais
,
em

razão
da
fase

em
que
o

processo

está
; d)
não

foram

localizados
bens da
parte

devedora

suficientes
para
satisfação
do
crédito

autoral
. Ao final,
revogou
a
penhora
que
recaiu

sobre
o
imóvel

em

questão
,
bem

como

julgou
o
feito

extinto
,
sem

resolução
do
mérito
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora
,

sustentando
que: a) a
parte

devedora

foi

regularmente

intimada
do
leilão
judicial, pois o AR
expedido
com
essa

finalidade

foi

encaminhado
para o
endereço

informado
à
Defensoria
Pública pela
própria

devedora
; b)
caso

seja

reconhecida
a
nulidade
da
intimação
, a
penhora
do
imóvel

deve
ser
mantida
para o regular
prosseguimento
da
ação
; c)
os

débitos

referentes

ao
IPTU
deverão
ser sub-
rogados
no
preço
da
arrematação
,
conforme

previsto
no
edital
, no Código
Tributário
Nacional e
na

jurisprudência
do STJ.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para
considerar

válido
o
leilão

realizado
.
Alternativamente
,
caso

não

seja

afastada
a
nulidade
do
leilão
, que
seja

mantida
a
penhora
do
imóvel
, com a
designação
de nova hasta
pública
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 252625281/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Conforme as

regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1a
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2a
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo

a uma
das partes (art. 283,
parágrafo

único
).

No
presente

caso
, a
sentença

reconheceu
a
nulidade
do
leilão
judicial
realizado
, com
fundamento

na

ausência
de
intimação
da
parte

devedora

acerca
da data
designada
para o
referido

ato
.

Em
análise
dos autos, nota-se que
efetivamente
a
parte

não

foi

intimada
da data
do

leilão
,
conforme
AR
juntado
no ID 252625256/PJe2
.

Embora
a
parte

recorrente

tenha

alegado
que o AR
foi

encaminhado
para o
endereço

indicado
pela
própria

parte

devedora
,
verifica
-se que
já

havia

sido

realizada
a
tentativa
de
intimação
da
parte

devedora
no
mesmo

endereço
,
sem

sucesso
(ID 252625172/PJe2).

Ademais
, a
parte

devedora

havia

sido

citada

em

endereço

diverso
d
aquele para
o qual
foi

encaminhad
a
a intimação

sobre
o
leilão
,
conforme
se
verifica
do AR
juntado
no ID 252625173/PJe2.

Com
isso
,
verifica
-se que a hasta
pública

não

observou
a
formalidade
legal de que as
partes

devem
ser
formalmente

intimadas
dos
atos

processuais
(art. 269 do CPC).

Observa
-se
também
que
a

ausência
da
intimação

não

foi

causada
pela
parte

devedora
.

A
finalidade
da
intimação

da hasta
pública
é
dar

ciência

às
partes,
contudo
, o
ato

não

alcançou

sua

finalidade

por
outros
meios
.

Por
fim
,
a

ausência
de
intimação
da
hasta
pública

ocasionou

efetivo

prejuízo
à
parte

devedora
, pois
o
bem

foi

arrematado

em
2a
praça
.

Portanto
,
deve
ser
reconhecida
a
nulidade
da
intimação
,
contudo
,
permanecendo
a
penhora

sobre
o
imóvel
,
eis
que
não há nenhum

vício
que
recaia

sobre
a
constrição
do
imóvel
.

Nesse
contexto
,
deverá
ser
designada
nova data para
a realização
do
leilão
, com a regular
intimação
das partes para o
ato
.

Responsabilidade

pelo

pagamento
de
débitos
de IPTU.

O

IPTU
é um
tributo

cuja obrigação

possui

natureza

propter
rem
,
ou

seja
, o
proprietário
é
responsável

pelo

seu

pagamento
,
mesmo
que
decorrente
de
período
anterior à
aquisição
,
conforme

exegese

extraída
dos
arts
. 130 e 131, I, do CTN.

A
propósito
:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL RURAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO POSSUIDOR DIRETO (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR INDIRETO (PROMITENTE VENDEDOR). DÉBITOS TRIBUTÁRIOS VENCIDOS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. LEI 9.065/95.(...) 5o É
responsável

pelo

crédito

tributário
o
sucessor
, a
qualquer

título
,
nos

termos
dos
arts
. 128 a 133 da Lei
no
5.172, de 25 de
outubro
de 1966 (Sistema
Tributário
Nacional)."4.
Os

impostos

incidentes

sobre
o
patrimônio
(
Imposto

sobre
a
Propriedade
Territorial Rural - ITR e
Imposto

sobre
a
Propriedade
Predial e Territorial Urbana - IPTU)
decorrem
de
relação

jurídica

tributária

instaurada
com
a

ocorrência
de
fato

imponível

encartado
,
exclusivamente
,
na

titularidade
de
direito
real,
razão
pela qual
consubstanciam

obrigações

propter
rem,
impondo
-se
sua

assunção
a
todos

aqueles
que
sucederem

ao
titular do
imóvel
.5.
Conseqüentemente
, a
obrigação

tributária
,
quanto

ao
IPTU e
ao
ITR,
acompanha
o
imóvel

em

todas
as
suas

mutações

subjetivas
,
ainda
que se
refira
a
fatos

imponíveis

anteriores
à
alteração
da
titularidade
do
imóvel
,
exegese
que
encontra

reforço

na

hipótese
de
responsabilidade

tributária

por

sucessão

prevista

nos

artigos
130 e 131, I, do CTN (...)
(STJ
REsp
n. 1.073.846/SP, relator Ministro Luiz Fux,
Primeira

Seção
,
julgado

em
25/11/2009,
DJe
de 18/12/2009)

Em
igual

sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PEDIDO DE PENHORA DE BEM IMÓVEL OBJETO DA EXAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - TITULARIDADE REGISTRAL EM NOME DE TERCEIRO – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO PROPRIETÁRIO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. As
obrigações
para
pagamento
do IPTU
são

propter
rem,
conforme

dispõe
o art. 130 do CTN, o qual
prevê
que
os

créditos

tributários

relativos

a

impostos

cujo

fato

gerador

seja
a
propriedade
, o
domínio

útil

ou
a posse de bens
imóveis
, sub-
rogam
-se
na

pessoa
do
adquirente
. 2. Assim,
havendo

alteração
de
propriedade
do
bem

imóvel
, o novo
proprietário
do
imóvel
é
parte

legítima
para
figurar
no polo
passivo
da
execução
,
sendo

necessária
a
substituição
do polo
passivo para realização da penhora do imóvel e prosseguimento do feito
. (...) (N.U 1011894-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/12/2023,
publicado
no DJE 15/12/2023)

Contudo
,
caso
o
imóvel

seja

adquirido

via

leilão
judicial, o IPTU
deverá
ser
abatido

do
valor da
arrematação
,
conforme

regra
do
parágrafo

único
do
artigo
130 do CTN,
verbis
:

Parágrafo

único
. No
caso
de
arrematação

em
hasta
pública
, a sub-
rogação

ocorre

sobre
o
respectivo

preço
.

No
caso
dos autos,
considerando
que o
bem

em

discussão

será

levado
a
leilão
,
havendo arrematação
,

os

débitos
de IPTU
deverão
ser
abatidos

do
valor
auferid
o
,
nos

termos
da
legislação

acima

mencionada
.

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
do R
ecurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento
,
para

cassar
a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento da execução,
ficando
mantida a penhora
sobre o imóvel
descrito nos autos
, devendo, ainda, o juízo singular:

a)
de
signar

nova data para
realização
de hasta
pública
, observando as formalidades legais
;

b)
determinar

que,
do valor da
eventual
arrematação,

sejam

abatidos

os

débitos

oriundos
de IPTU.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025